Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, O QUAL PODE SER DENUNCIADO POR ESCRITO, PELO LOCADOR, CONCEDIDOS AO LOCATÁRIO TRINTA DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 57 LEI 8.245/1991. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. MERA EXPECTATIVA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL. FATORES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESRESPEITO À BOA-FÉ OBJETIVA. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA AÇÃO PRIMCIPAL, E TAMBÉM NA RECONVENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Síntese do julgado: "Destarte, revelado que o contrato alinhavado entre as partes haure-se por tempo indeterminado, bem como, observado ter havido a devida notificação premonitória, o despejo e a rescisão do ajuste operam-se de pleno direito em favor do locador, independentemente de inadimplemento, porque a situação fática em questão emoldura-se à hipótese normativa de denúncia vazia, prevista no art. 57 da Lei de Locações".

1. Apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão formulada na demanda principal para confirmar o despejo compulsório da ré e declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com esteio no art. 57 da Lei de Locações. Ainda, julgou improcedentes as pretensões formuladas na reconvenção. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a indenização pela existência do fundo de comércio. Ressalta que a sua relação contratual abrange uma gama de aspectos, tais como o trabalho desenvolvido por mais de 20 anos, o valor do imóvel, clientela, lucratividade, dentre outros elementos. Destaca o fato de a locação ser rescindida repentinamente, em violação à boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.
2. A locação empresarial é aquela decorrente da locação não residencial, na qual o locatário, em razão da exploração da atividade econômica no prédio locado, torna-se titular do direito de inerência ao ponto.
3. A denúncia vazia é a faculdade de o locador rescindir o contrato de locação, com vigência por prazo indeterminado, sem a necessidade de demonstrar os motivos que ensejam a retomada do imóvel, na forma do art. 46, § 2o, da Lei 8.245/91, para o caso da locação residencial, e do art. 57, para os contratos de locação comercial. 3.1. Com efeito, vigorando o contrato de locação por prazo indeterminado e, não sendo mais de interesse do locador manter a locação, faculta-se a rescisão mediante denúncia por escrito da intenção, observado o prazo de 30 (trinta dias) para a desocupação voluntária, conforme estabelece o Art. 56, parágrafo único, e Art. 57, da Lei 8.245/91. 3.2. Dentro dessas premissas, a pretensão do locador se amolda às exigências da Lei no 8.245/1991, sendo direito seu a retomada do imóvel, porque o contrato vigorava por prazo indeterminado e foi denunciado por escrito para desocupação em 30 (trinta) dias.
4. No que tange à pretensão de indenização do fundo de comércio, a mera expectativa de permanência no imóvel, por ali se encontrarem os autores por longo lapso temporal, isoladamente, não se mostra suficiente para conferir-lhes a indenização por fundo do comércio ou, ainda, revelar eventual abusividade na pretensão do locador, uma vez que a própria Lei de Locações admite a retomada do imóvel na hipótese em apreciação. 4.1. Dessa forma, inexiste a prática de ato ilícito a atrair a responsabilidade civil, mas sim exercício regular de direito, assegurado por lei. 4.2. Precedente: "5. A mera expectativa de permanência no imóvel diante do extenso tempo utilizado, por si só, não se mostra suficiente para conferir indenização por fundo do comércio ou, ainda, revelar eventual abusividade na pretensão do locador, porquanto a própria Lei de Locações admite a retomada do imóvel para uso próprio, nos termos do art. 52, II, da Lei do Inquilinato. 6. Negou-se provimento à apelação. " (07104268520198070004, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 29/6/2022).
5. A indenização por perdas e danos, ao argumento central da formação de fundo de comércio no local só encontra guarida quando conformadas as hipóteses de renovação compulsória, não obtidas pelo locatário.
6. Na espécie, não se verifica que a conduta do apelado foi contrária à boa-fé objetiva. Ademais, não houve frustação da legítima expectativa quanto a possibilidade de existir renúncia no direito retomada do bem. Nesse contexto, não havia impedimento para a rescisão ou cláusula contratual nesse sentido.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 563.313,96), na ação principal, e também na reconvenção.
8. Recurso improvido.